Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de contradição e erro material. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. recurso desprovido.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.

2. A contradição que pode ensejar a oposição de embargos de declaração pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade.

3. No caso, o acórdão não foi contraditório. As partes integrantes da decisão são coerentes em si. O relatório, a fundamentação, o dispositivo e a ementa são congruentes. As teses recursais foram rejeitadas de forma fundamentada, não existindo, portanto, fundamento jurídico para o presente recurso.

4. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Não demonstrado pela parte embargante alguma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

5. Embargos de declaração desprovidos.